Tribunal: TJSP
Processo: 2206666-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do presente recurso, pois intempestivo - Pretensão de reforma – Impossibilidade - Insurgência do agravante contra decisão proferida fora do prazo previsto pelo art. 1.003, § 5°, do Novo CPC – Ausência de vício a ser sanado na decisão agravada.

Agravo desprovido.